Tribunal: TJDFT
Processo: 0731249-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que considerou que o Banco Itaucard não cumpriu a obrigação de fazer estabelecida no acordo, a despeito de quatro determinações judiciais para que cumprisse a obrigação e esclarecesse os fatos alegados pela agravada, e arbitrou perdas e danos de R$40.000,00. Alega a agravante que cumpriu a obrigação de fazer na fatura de janeiro de 2013, quando creditou todas as parcelas da cobrança indevida e estornou os juros. Sustenta que a agravada deveria pagar o valor remanescente da fatura de R$2.621,36 correspondente às compras realizadas com o cartão, mas como não pagou, foram acrescentados juros nas faturas seguintes. Entende que a cobrança é devida. Alega que não cabe conversão em perdas e danos e que o valor arbitrado é excessivo. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esses requisitos não estão presentes na hipótese. As partes celebraram acordo (ID 143292811 do processo de origem) em que o Itaú se comprometeu a “cessar as cobranças referente as compras que a parte autora antecipou e quitou, bem como procederá com a regularização das faturas no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, vinculado ao contrato n° 29025-001520484310000 sob pena de multa a ser arbitrada em juízo”. A autora da ação iniciou o cumprimento de sentença (ID 145246401), informando que o réu não cumpriu a obrigação de fazer, juntando a fatura de dezembro de 2022. O Itaú foi intimado a comprovar o cumprimento da obrigação, conforme decisão de agosto de 2023 (ID 145968337), mas deixou transcorrer in albis o prazo (ID 149586928). Novamente a exequente informou que foram cobrados indevidamente juros de 12 vezes R$720,52 (ID 149964355), conforme fatura de ID 150102533. Pela segunda vez, o Itaú foi intimado a se manifestar sobre as alegações e documentos apresentados pela exequente (ID150478181) e deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID 152295031). Diante das alegações da exequente e da dificuldade em analisar as diversas cobranças, o Juízo pela terceira vez intimou (ID 152515753) o Itaú com advertência de que “o silêncio da parte executada será interpretado como anuência tácita aos fatos expendidos pela parte exequente na petição de ID no 149964355 e aos documentos de ID no 150102533 - Pág. 1 a 6; ID no 150102534 - Pág. 1 a 4 e documentos de ID no 150475744 - Pág. 1 a 6 e ID no 150476996 - Pág. 1 a 4”. O Itaú não atendeu ao chamado judicial, o que levou o Juízo a fixar multa inicial de R$500,00 e conceder, pela quarta vez, prazo para a instituição comprovar o cumprimento da obrigação, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos (ID 154105726). O executado não atendeu a intimação (ID 156115126). A exequente comunicou que os juros indevidos continuaram a ser cobrados (ID 159644908), apontando 12 parcelas de R$720,52 e outros encargos no valor de R$3.263,28. Pouco depois, esclareceu que pagou o valor das faturas que entendia devido, deixando de pagar as cobranças indevidas, o que acumulou débito dos juros de crédito rotativo (ID 161265728). Pela quinta vez, o Juízo intimou o Itaú para se manifestar sobre as alegações da exequente (ID 161360113). Novamente o chamado judicial foi ignorado. Diante da recalcitrância da instituição financeira, o Juízo pediu para a exequente indicar o valor das cobranças indevidas para que a obrigação fosse convertida em perdas e danos (ID 163852515). A exequente apontou cobrança indevida no total de R$27.108,16 (ID 164400895) e esclareceu que o Itaú lhe incluiu o nome na Serasa por esta cobrança indevida (ID 164400896). Diante dessa situação, o Juízo converteu a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$40.000,00, incluindo todas as questões relativas à cobrança indevida (ID 164646676). Determinou ainda a expedição de ofício ao Itaú para informar o abandono da causa pelo advogado e ofício ao SPC/Serasa para excluir a anotação no nome da exequente. Observa-se, portanto, que a agravante teve pelo menos cinco oportunidades de contrapor os argumentos da exequente. As faturas mostram diversos lançamentos e somente o Itaú poderia esclarecer o que se tratava de cobrança devida. Assim, ainda que alguns dos lançamentos sejam legítimos, a inércia do Itaú levou o Juízo a acolher integralmente as alegações da exequente, já que a questão sobre o valor da cobrança indevida encontrava-se preclusa, conforme advertido na decisão de ID 152515753. Somente quando arbitradas as perdas e danos, o Itaú interpôs agravo de instrumento. Aliás, nem sequer se manifestou nos autos em primeiro grau e mesmo neste agravo não especificou detalhadamente as cobranças que reputa devidas. Ou seja, descumpriu os princípios da cooperação e boa-fé processual. Deixou o Juízo sem respostas, exigiu a prática de atos processuais desnecessários e agora pretende em grau recursal reverter as consequências de sua própria negligência processual, transferindo ao Judiciário a prática de atos que lhe compete (apuração das cobranças devidas e indevidas). Dessa forma, não restou ao Juízo a quo alternativa senão converter a obrigação em perdas e danos para resolver definitivamente a demanda. Quanto ao valor, a cobrança indevida apontada pela exequente era de R$27.108,16 em julho de 2023. Certamente a cobrança nas próximas faturas incluiu mais encargos do crédito rotativo. Considerando esse valor e a repercussão pela inclusão indevida do nome da exequente nos cadastros de inadimplentes, o arbitramento das perdas e danos em R$40.000,00 não parece excessivo. Com essa quantia, a exequente poderá quitar o débito e assim livrar-se definitivamente da dívida. Repita-se mais uma vez, se entre os lançamentos havia cobranças legítimas, caberia à instituição financeira ter informado oportunamente o fato ao Juízo da execução. A inércia resultou na solução que acertadamente foi adotada na decisão agravada para encerrar definitivamente a demanda. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para contrarrazões.